Tribunal: TJSP
Processo: 7005238-26.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000212549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 7005238-26.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JEFERSON DE SOUSA CAMPOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7005238-26.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
Agravo de Execução Penal no 7005238-26.2019.8.26.0482
1a.
Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente.
Agravante: Jeferson de Sousa Campos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 36.049
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente, que reconheceu a prática de
falta disciplinar de natureza grave, ocorrida no dia 12 de julho
de 2019, consistente em subversão da ordem e da disciplina, e
determinou o reinício da contagem do lapso para fins de
progressão de regime prisional, o sentenciado Jeferson de
Sousa Campos agravou pretendendo a absolvição por ser
vedada
a
imposição
de
sanção
coletiva,
inexistindo
individualização de sua conduta, de forma alternativa buscando
a desclassificação da falta para outra de natureza média e a
limitação da perda dos dias remidos a um único dia.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a
douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Consta da comunicação de evento (fl.
5vo), e das declarações dos funcionários inquiridos (fls.
25/25vo), que no dia 12 de julho de 2019, por volta de 11h45,
na Penitenciária de Paraguaçu Paulista, o agravante e outros
oito sentenciados subverteram a ordem e disciplina daquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7005238-26.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
unidade prisional, pois “começaram a bater as portas, atearam
fogo nas celas e no corredor de acesso das mesmas e fizeram
ameaças”.
Diante disso e a despeito de ter o
agravante se negado a se defender ou a assinar qualquer
documento referente ao procedimento (fl. 28), a exemplo do
que fizeram os demais sentenciados, o fato é que os agentes
de segurança confirmaram a participação dele no evento,
deixando certo que teria tomado parte nos atos de subversão à
ordem e disciplina da unidade prisional, de modo que não
poderia prevalecer a alegação de inocência sustentada pela
combativa defesa, pretendendo fazer crer se tratar de
acusação infundada, com indevida imposição de sanção
coletiva, sem que houvesse prova efetiva do envolvimento do
agravante no evento.
De fato, as declarações dos servidores
públicos não podem ser desprezadas, até porque prevalece a
presunção de que agem no cumprimento do dever e nos limites
da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles se, como
aqui ocorre, nada demonstra tivessem interesse numa falsa
incriminação, não se podendo desqualificar os depoimentos
unicamente em face da condição de trabalharem como agentes
penitenciários.
Nessa análise, inequívoco que os atos
praticados se revestiram de gravidade suficiente para ameaçar
a ordem e a disciplina da unidade prisional, daí por que bem
caracterizada a falta grave reconhecida, não se podendo aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7005238-26.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
acolher a pretensão de classificá-la como falta de natureza
média.
Conforme o magistério de Júlio Fabbrini
Mirabete, “Exige-se o acatamento das ordens legais dos
funcionários das instituições penitenciárias e autoridades judiciárias
ou administrativas, tanto dentro do estabelecimento, como fora dele,
por ocasião dos traslados, transferências, condução ou prática de
diligências. Atos de conduta insolente, ameaçadora, desobediência,
rebeldia,
insubordinação
etc.
podem
constituir
um
crime
(resistência, desobediência, desacato etc.), e sempre serão faltas
disciplinares graves (art. 50, VI). Também é falta grave o
desrespeito a qualquer pessoa com quem o preso deve relacionar-
se (funcionários do instituto penitenciário ou outros servidores,
visitantes etc.)”. E mais, “A mesma exigência faz-se com relação
aos movimentos de subversão à ordem ou à disciplina nas prisões
ou fora delas. Refere-se a lei, aqui, aos movimentos de rebeldia e
insubordinação, à destruição ou vandalismo, aos atos insolentes e
ameaçadores contra autoridades ou funcionários, ou quaisquer
outros que levem à insegurança ou à desordem, subvertendo a
regular vida carcerária. O incitamento ou a participação de
movimento para subverter a ordem ou a disciplina é falta grave
(arts. 50, I, e 52), podendo constituir também ilícito penal (motim de
presos, dano a coisa pública)...” (“Execução Penal”, editora Atlas,
São Paulo, 11a edição, pp. 115/116).
De
outra
parte,
não
há
falar
em
ausência de individualização da conduta do agravante, pois se
trata de ação coletiva, com participação concatenada dos
reeducandos envolvidos nos atos de desordem e indisciplina,
os quais foram bem descritos na imputação. Em casos como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7005238-26.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
esse, basta a descrição pormenorizada e objetiva do fato
ocorrido, ainda que não se esmiúce a ação de cada um dos
participantes.
Sobre o tema, este egrégio Tribunal de
Justiça já decidiu: “Importa considerar, ainda, que não se trata de
imposição de sanção coletiva, tampouco não individualizada, mas de
reconhecimento da participação do sentenciado em conjunto com
outros ocupantes de celas no mesmo pavilhão no cometimento da
falta
grave”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0160893-82.2011.8.26.0000,
10a
Câmara
Criminal,
Relator
Desembargador Nuevo Campos, julgado em 15.12.2011).
Como se vê, o procedimento disciplinar
transcorreu de forma regular e concluiu ter o ora agravante
praticado falta disciplinar de natureza grave, dando-o como
incurso nos artigos 50, I e VI, c.c. 39, II, IV e V, ambos da Lei
de Execução Penal, por participar de movimento para subverter
a ordem e a disciplina da unidade prisional, razão pela qual, ao
homologá-lo, não merece censura a decisão do MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente.
Oportuno ponderar que a determinação
contida na decisão impugnada, de reinício do prazo para uma
eventual progressão de regime, também se mostrou acertada,
pois em sintonia com o entendimento desta colenda Câmara
Criminal e daquele adotado pelas Cortes Superiores, do que
são exemplos os seguintes julgados: “Consoante o entendimento
firmado por esta Corte Superior de Justiça, a prática de falta grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7005238-26.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
determina a regressão de regime, a alteração da data-base para a
progressão e a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos.
Súmulas no 534, 535 e 441 desta Corte. Precedentes.” (HC no
472152, 5a turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em
12.02.2019, DJe 19.02.2019) e “A jurisprudência pacífica deste
Supremo Tribunal Federal também opera no sentido de que a prática
de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo
para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do
cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo
para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício
executório” (HC no 136.376, 2a Turma, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, julgado em 18.4.2017, DJe 02.05.2017).
No mais, cabe observar que a zelosa
defesa teria se equivocado ao pleitear a limitação da perda dos
dias remidos a um único dia, pois o douto magistrado observou
na decisão atacada que “o sentenciado não possui dias remidos a
serem declarados perdidos” (fl. 40vo).
Portanto, nada havendo a alterar na
respeitável decisão recorrida, é de rigor o desprovimento deste
agravo.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -